Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

2 – Verificando-se que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, mormente levando-se em conta o baixo valor atribuído à causa (R$ 100,00), a verba honorária deve ser fixada com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Apelação Cível provida.